Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMOLOGAÇÃO DESISTÊNCIA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de deferir a liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A gravidade concreta das infrações praticadas e a repercussão social dos fatos justificam a segregação cautelar como forma de proteger a ordem, bem como a fim de evitar a intimidação de testemunhas e destruição de provas relevantes.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena.
6. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
7. A extensão dos efeitos da decisão que deferiu aos corréus o direito de responder ao processo em liberdade não é automática, pois requer a demonstração de identidade fático-processual entre os agentes, o que não se observa no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 318 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798079, 07500302620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Acórdão 1641032, 07337735720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Acórdão 1962028, 0745533-32.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 08/02/2025.